Tribunal: STF
Processo: RvC 4886
Classe: RvC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-29
Data de publicação: 1990-03-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - LEGITIMIDADE DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO
REVISIONAL PELO PRÓPRIO INTERESSADO -PRINCÍPIO DA IMPRESCINDIBILIDADE
DO ADVOGADO - INTERPRETAÇÃO DO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988 - CRIME DE EXTORSAO - CONFIGURAÇÃO DO SEU MOMENTO CONSUMATIVO -
OBTENÇÃO DA ILICITA VANTAGEM ECONÔMICA COMO MERO EXAURIMENTO DESSE
DELITO PATRIMONIAL - PRETENDIDA CARACTERIZAÇÃO DE SIMPLES TENTATIVA
DE EXTORSAO - REJEIÇÃO DA PRETENSAO REVISIONAL- INDEFERIMENTO.
          A PRESENCA DO ADVOGADO NO PROCESSO CONSTITUI FATOR
INEQUIVOCO DE OBSERVANCIA E RESPEITO AS LIBERDADES PUBLICAS E AOS
DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS AS PESSOAS.E ELE INSTRUMENTO
PODEROSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS GARANTIAS INSTITUIDAS PELA ORDEM
JURÍDICA. O PROCESSO REPRESENTA, EM SUA EXPRESSAO FORMAL, A GARANTIA
INSTRUMENTAL DAS GARANTIAS.DAI, A IMPORTANCIA IRRECUSAVEL DO ADVOGADO
NO DAR CONCREÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO E AO DIREITO DE DEFESA, QUE
DERIVAM, COMO POSTULADOS INAFASTAVEIS QUE SÃO, DO PRINCÍPIO
ASSECURATORIO DO ACESSO AO PODER JUDICIARIO.
          A INDISPENSABILIDADE DA INTERVENÇÃO DO ADVOGADO TRADUZ
PRINCÍPIO DE INDOLE CONSTITUCIONAL, CUJO VALOR POLÍTICO-JURÍDICO,
NO ENTANTO, NÃO E ABSOLUTO EM SI MESMO. ESSE POSTULADO - INSCRITO
NO ART. 133 DA NOVA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL - ACHA-SE CONDICIONADO, EM
SEU ALCANCE E CONTEUDO, PELOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI, CONSOANTE
ESTABELECIDO PELO PRÓPRIO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL.
          COM O ADVENTO DA LEI FUNDAMENTAL, OPEROU-SE, NESSE TEMA, A
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE UM PRINCÍPIO JA ANTERIORMENTE CONSAGRADO NA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA, SEM A CORRESPONDENTE ALTERAÇÃO DO SIGNIFICADO
OU DO SENTIDO DE SEU CONTEUDO INTRINSECO.
          REGISTROU-SE, APENAS, UMA DIFERENÇA QUALITATIVA ENTRE O
PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE DA ADVOCACIA, ANTERIORMENTE CONSAGRADO EM
LEI, E O PRINCÍPIO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO ADVOGADO,AGORA
PROCLAMADO EM SEDE CONSTITUCIONAL, ONDE INTENSIFICOU-SE A DEFESA
CONTRA A HIPÓTESE DE SUA REVOGAÇÃO MEDIANTE SIMPLES DELIBERAÇÃO
LEGISLATIVA. A  CONSTITUCIONALIZAÇÃO DESSE PRINCÍPIO NÃO MODIFICOU A
A SUA NOÇÃO, NÃO AMPLIOU O SEU ALCANCE E NEM TORNOU COMPULSORIA  A
INTERVENÇÃO DO ADVOGADO EM TODOS OS PROCESSOS. LEGITIMA, POIS, A
OUTORGA, POR LEI EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, DO "JUS POSTULANDI" A
QUALQUER PESSOA, COMO A OCORRE NA AÇÃO PENAL DE HABEAS CORPUS, OU AO
PRÓPRIO CONDENADO SEM REFERIR OUTROS - COMO SE VERIFICA NA AÇÃO DE
REVISÃO CRIMINAL.
          A TESE JURÍDICA SUSTENTADA PELO PETICIONARIO, DE QUE O
CRIME DE EXTORSAO SÓ SE CONSUMA COM O EFETIVO DANO PATRIMONIAL
CAUSADO A VÍTIMA,TEM SIDO SISTEMATICAMENTE REJEITADA PELOS TRIBUNAIS.
A EXTORSAO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL CUJO MOMENTO CONSUMATIVO DERIVA
DA AÇÃO, OMISSAO OU TOLERANCIA COATIVAMENTE IMPOSTAS AO SUJEITO
PASSIVO DESSE CRIME. " DESSE MODO, CONSUMA-SE O DELITO COM O
COMPORTAMENTO POSITIVO OU NEGATIVO DA VÍTIMA, NO INSTANTE EM QUE ELA
FAZ, DEIXA DE FAZER OU TOLERA QUE SE FAÇA ALGUMA COISA " (DAMASIO E.
DE JESUS, "DIREITO PENAL", VOL. 2./323, 1988). A EFETIVA OBTENÇÃO DA
ILICITA VANTAGEM ECONÔMICA, QUE MOTIVOU A AÇÃO DELITUOSA DO AGENTE,
CONSTITUI MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE EXTORSAO. A NATUREZA DO
DELITO DE EXTORSAO DISPENSA, PARA EFEITO DE CONFIGURAÇÃO DO SEU
MOMENTO CONSUMATIVO, A ILICITA OBTENÇÃO, PELO AGENTE OU POR TERCEIRA
PESSOA, DA VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. MAGISTERIO DA DOUTRINA.